Tribunal: TJDFT
Processo: 0717087-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717087-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARILENA OLIVEIRA CORREA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO &lt; Indefiro a gratuidade de justiça requerida pela recorrente, uma vez que recebe salário líquido de mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se qualificando como hipossuficiente na forma da lei, sobretudo diante das módicas custas processuais praticadas no âmbito do TJDFT. Assim, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a recorrente para que recolha as custas processuais e o preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, salvo pedido de desistência. &gt; Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora